Tribunal: TJDFT
Processo: 0740090-66.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0740090-66.2025.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZAMP S.A AGRAVADO: MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ZAMP S/A contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO RENOVATÓRIA ajuizada em face de MULTIPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A, CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e IRB INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS S/A: “A decisão saneadora foi proferida em 04/12/2024 (ID 219622790). Realizada a prova pericial (laudo pericial de ID 237914881 – págs. 1-78, e laudo complementar de ID 237918952), as partes foram devidamente intimadas e se manifestaram nos autos. Houve impugnações ao laudo pericial pela parte autora (ID 240788860 e ID 243984680), com plena garantia do contraditório, bem como manifestação de concordância pela parte ré (ID 243650918). Entretanto, importante destacar que a irresignação com o resultado da perícia não possui o condão de anular o trabalho realizado e ensejar novos pronunciamentos, mormente quando bem fundamentado o laudo. Em que pesem as alegações do autor, é dispensável a realização de complementação da perícia ou mesmo a produção de uma nova perícia. Ademais, as derradeiras impugnações serão analisadas por ocasião da sentença, e o julgamento da ação tomará como base não só a perícia, mas todos os demais documentos acostados aos autos, incluindo os laudos dos assistentes técnicos. Nesse contexto, homologo o laudo principal de ID 237914881, bem como seu complemento de ID 242759733 - pág.1-11, para que passem a integrar o acervo probatório da presente demanda. Reputo, pois, encerrada a instrução processual, tendo em vista que não houve interesse na produção de outras provas. Intimem-se as partes para que apresentem suas alegações finais, no prazo sucessivo de 15 (quinze) dias. Em seguida, anote-se a conclusão para sentença, na ordem cronológica.” (...) “Trata-se de embargos de declaração opostos por ZAMP S.A. (ID 245658463), com fundamento no art. 1.022, II, do CPC, contra a decisão interlocutória de ID 244393612, que homologou o laudo pericial (ID 237914881) e seu complemento (ID 242759733), encerrou a instrução processual e determinou a apresentação de alegações finais. A embargante alega, em síntese, a existência de omissões na decisão, consistentes: (i) na ausência de manifestação expressa sobre requerimento de complementação da perícia ou, subsidiariamente, de realização de nova perícia; e (ii) na suposta falta de fundamentação quanto à suficiência da prova técnica sobre a regularidade operacional da loja objeto da ação. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. No caso, o recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido. No mérito, não assiste razão à embargante. A decisão embargada analisou o contexto probatório dos autos e reconheceu expressamente que as impugnações da autora ao laudo pericial foram apresentadas (IDs 240788860 e 243984680), bem como que o perito prestou os esclarecimentos solicitados. Concluiu-se, de forma fundamentada, que a prova técnica estava suficientemente instruída, afastando a necessidade de nova complementação ou de realização de nova perícia. Conforme consignado na decisão: “A irresignação com o resultado da perícia não possui o condão de anular o trabalho realizado e ensejar novos pronunciamentos, mormente quando bem fundamentado o laudo. Em que pesem as alegações do autor, é dispensável a realização de complementação da perícia ou mesmo a produção de uma nova perícia.” Além disso, a decisão deixa claro que as “derradeiras impugnações serão analisadas por ocasião da sentença”, preservando-se o contraditório e a ampla defesa, com base em todo o conjunto probatório, inclusive os laudos dos assistentes técnicos. Dessa forma, inexiste omissão ou qualquer vício a ser sanado. Os embargos veiculam mera inconformidade da parte com o conteúdo da decisão, o que não autoriza a rediscussão da matéria por meio da via eleita. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e, no mérito, nego-lhes provimento.” Consta das razões recursais (i) que a Agravante “impugnou veementemente os apontamentos do laudo pericial que indicaram a existência de “erros estruturais e operacionais” e de “risco operacional” na loja, alegações que não refletem a realidade dos fatos e ignoram os esforços e providências adotadas para assegurar a regularidade da operação do imóvel”; (ii) que “as alegações das Agravadas são infundadas e não refletem a realidade comprovada da operação, o que foi desconsiderado pela perícia”; (iii) que, “Em flagrante equívoco, a perícia insistiu em apontar irregularidades, alegando que documentos cruciais como o PPCI (Plano de Prevenção e Proteção Contra Incêndio), PMOC (Plano de Manutenção, Operação e Controle) e projetos básicos/complementares não teriam sido apresentados pela Agravante, impossibilitando a "completa validação da regularidade operacional"; (iv) que a Agravante “acostou aos autos documentos que comprovam a regularidade das instalações de prevenção e combate a incêndio, incluindo o sistema de sprinkler e detecção, o que não foi enfrentado pela perícia”; e (v) que a Agravante “comprovou seu compromisso com a operação através da Ordem de Serviço e do Relatório de Limpeza Técnica do Sistema de Exaustão, que atesta o correto funcionamento dos dampers, sistema de incêndio, exaustor, coifa lavadora, e a validade de saponificante e CO2, além do bom estado do isolamento térmico e dutos; nenhum deles, novamente, considerado pela perícia”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para determinar “o retorno dos autos ao I. Perito, para que, de forma fundamentada, enfrente as críticas da Agravante, especialmente as críticas referentes à situação operacional da loja e que, após o cumprimento de tal diligência, seja facultada nova manifestação da parte, a fim de que, se persistissem omissões técnicas, seja requerida a realização de segunda perícia, nos termos do art. 480, §1o, do CPC”. Preparo recolhido (ID 76392024). É o relatório. Decido. A decisão agravada não está compreendida no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, mesmo na interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Com efeito, decisão que homologa o laudo pericial, se eventualmente resultar em algum prejuízo processual efetivo, pode ser útil e eficazmente impugnada na forma do artigo 1.009, § 1o, do Código de Processo Civil. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO PERICIAL. DECISÃO NÃO PASSÍVEL DE REFORMA VIA AGRAVO DE INTRUMENTO. ART. 1.015, DO CPC. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. 1.A decisão que homologa laudo pericial não é impugnável por meio da via restrita do agravo de instrumento. 2. Em se tratando de prova o juízo singular poderá apreciá-la segundo o princípio do convencimento motivado, sendo certo que sua valoração poderá ser questionada em preliminar de recurso de apelação. Assim, não verificada eventual urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de apelação, há que se manter a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 3. Agravo interno não provido. (AI 0717419-54.2022.8.07.0000, 4a T., rel. Des. Arnoldo Camanho, DJe 30/5/2023)” Aliás, decisões atinentes a produção de provas, de uma maneira geral, não desafiam agravo de instrumento. Sobre o tema, colaciona-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INFRAÇÃO DE PATENTE. PROPRIEDADE INDUSTRIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.015 DO NCPC. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE VERSA SOBRE A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL - SUBSTITUIÇÃO DAS EXPERTS JÁ NOMEADAS. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL LEGAL E DE URGÊNCIA EM EVENTUAL JULGAMENTO POSTERIOR EM APELAÇÃO. RECURSO INCABÍVEL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. 1. O rol do art. 1.015 do NCPC é de taxatividade mitigada, viabilizando-se o manejo de agravo de instrumento na hipótese em que evidenciada a urgência oriunda da inutilidade da questão em apelação. 2. A decisão interlocutória que versa sobre a substituição das peritas não enseja agravo de instrumento. 3. Agravo conhecido. Recurso especial conhecido, mas negado provimento. (AREsp 2.875.533/SP, 3a T., rel. Min. Moura Ribeiro, DJEN 15/8/2025)” “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - AÇÃO MONITÓRIA - PROVA DUCUMENTAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA. 1. A competência desta Corte restringe-se à interpretação e uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo cabível o exame de eventual violação a dispositivos e princípios constitucionais sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal. 2. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide, de modo que, ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao artigo 1.022 do CPC/15. 3. Acerca do caso, considera-se que a interpretação do art. 1.015 do Novo CPC deve ser restritiva, para entender que não é possível o alargamento das hipóteses para contemplar situações não previstas taxativamente na lista estabelecida para o cabimento do Agravo de Instrumento. Observa-se que a decisão relativa à produção probatória, estão fora do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015. Precedentes. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 2.807.807/RJ, 4a T., rel. Min. Marco Buzzi, DJEN 17/6/2025)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Publique-se. Brasília – DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator